Tribunal: TJES
Processo: 5022429-67.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022429-67.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GALETO DE GALA COMERCIO LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE GALETO DE GALA REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso por Galeto de Gala Comércio Ltda.

3. Assiste razão ao Estado do Espírito Santo quanto à omissão dos juros e correção monetária, determinando-se a validade da incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE).

4. Embargos de declaração de Galeto de Gala Comércio Ltda. rejeitados. Embargos de declaração do Estado do Espírito Santo acolhidos.

Vitória, 29 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração de Galeto de Gala Comércio Ltda. e acolher os embargos de declaração do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 5022429-67.2021.8.08.0024

Embte/Embdo:
Estado do Espírito Santo

Embda/Embte:
Galeto de Gala Comércio Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de id. 7758245 que negou provimento às apelações do Estado do Espírito Santo e de Galeto de Gala Comércio Ltda.

Nas razões de id. 7918812, o Estado do Espírito Santo alega em síntese que o acórdão é omisso quanto à legalidade dos critérios de atualização monetária.

No recurso de id. 7941740, Galeto de Gala Comércio Ltda. aduz que (a) há necessidade de observância às teses firmadas pelo STF em repercussão geral, principalmente aquela em que se definiu que os Estados só podem acessar dados sigilosos de contribuintes após instauração do processo administrativo fiscal, com intimação do contribuinte; (b) seu sigilo foi violado antes da instauração de processo administrativo; (c) é inviável a cobrança de alíquota linear de 17% (dezessete por cento) por fora do Simples Nacional; (d) há erro quanto aos dispositivos legais de infração e sanção; e (e) os aclaratórios devem ser acolhidos com efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 8146803 e 8285432.

Intimada para se manifestar sobre a adesão ao Edital PGE/ES Transação n. 01/2024, Galeto de Gala Comércio Ltda. informou no id. 9042966 que prefere o julgamento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios por Galeto de Gale Comércio Ltda., como se depreende da ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OPERAÇÕES DESACOBERTADAS DE DOCUMENTO FISCAL. ORIGEM DA OMISSÃO IDENTIFICADA. ICMS. APLICABILIDADE DA NORMA ESTADUAL. MULTA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A indicação da violação ao art. 539, I, do RICMS (descumprimento de obrigação acessória), com aplicação da sanção do art. 75, §3º, XVII, a, da Lei Estadual nº 7.000/2001 (pertinente à multa), não impediu a exata compreensão da autuação pelo contribuinte, “
permitindo o exercício do contraditório pela requerente, sem qualquer prejuízo à sua defesa, tanto é que o impugnou administrativamente, além de propor a presente ação anulatória, indicando com precisão a espécie tributária e a alíquota utilizadas pelo Fisco.”,
como bem observou o magistrado de 1º grau.

2. A contribuinte fora autuada em razão da omissão de receita constatada pelo confronto entre o valor informado pelas administradoras de cartão de crédito ou de débito em conta-corrente e o valor informado ao Fisco, o que afasta a aplicação do disposto no art. 39, §2º, da LC nº 123/2006, diante da identificação da origem da invocada omissão de receita.

3. A incidência da alíquota prevista na Lei Complementar n° 123/2006 não decorre da mera opção pelo regime do Simples Nacional, haja vista que o próprio regulamento prevê que a legislação a ser aplicável nos casos em que restar caracterizada a circulação de mercadorias sem documento fiscal será aquela utilizada para autuar as demais pessoas jurídicas (o RICMS/ES).

4. Inaplicável a tese do Estado do Espírito Santo de que se trataria de multa qualificada, afinal, “
A questão constitucional objeto do RE 736.090-RG, cuja repercussão geral restou reconhecida pelo STF (Tema 863), trata da fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no §1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidade resultante do descumprimento de obrigações tributárias federais.”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015843, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)

5. Recursos conhecidos e não providos.

O voto condutor consignou que inexiste
“ilegalidade na utilização da legislação estadual relativa ao ICMS, que culminou com a aplicação da alíquota de 17% (dezessete por cento)”
, eis que
“A apelante fora autuada em razão da omissão de receita constatada pelo confronto entre o valor informado pelas administradoras de cartão de crédito ou de débito em conta-corrente e o valor informado ao Fisco, o que afasta a aplicação do disposto no art. 39, §2º, da LC nº 123/2006, diante da identificação da origem da invocada omissão de receita”
.

No que concerne aos aclaratórios do Estado do Espírito Santo, entendo que lhe assiste razão, posto que diante da natureza tributária da autuação,
“deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE)”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140045519, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/06/2021).

Diante do exposto, (a)
acolho
os embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo para suprir a omissão, determinando a incidência de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE); e (b)
rejeito
os embargos de declaração de Galeto de Gala Comércio Ltda
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 29.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.